Tribunal: TJDFT
Processo: 0730156-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C COM AÇÃO CONSIGNATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em se verificar a abusividade das cláusulas contratuais que versam sobre a taxa de juros remuneratórios e a capitalização de juros.
2. O caso em apreço está sujeito as normas consumeristas, uma vez que a Apelante e o Apelado se enquadram, respectivamente, no conceito de consumidor e fornecedor, nos moldes dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. A esse respeito, a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
3. O § 1o, inciso I, do art. 28, da Lei 10.931/2004, que rege o contrato de cédula de crédito bancário, autoriza que os juros, a capitalização e a periodicidade de sua incidência sejam convencionadas pelas partes contratantes. 3.1. Menciona-se também o art. 5o da Medida Provisória 2.170-36/2001, segundo o qual é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a 12 meses, nas operações capitaneadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.
4. No caso, a taxa de juros pactuada é de 1,52% ao mês, a qual, se contada na forma linear, corresponderia a 18,24% ao ano, e não à apontada no contrato que é de 19,84%, o que denota a existência de previsão contratual quanto à capitalização de juros.
5. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca da legalidade da capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada, nos termos da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170/01. 5.1. Também firmou o entendimento, no julgamento do REsp 973.827/RS, sob a sistemática de julgamento dos recursos repetitivos, que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 5.2. As Súmulas 539 e 541 do STJ corroboram o entendimento pela possibilidade de capitalização de juros.
6. A estipulação de taxa de juros anual que não supera significativamente a taxa média de mercado não coloca o consumidor em posição de exagerada desvantagem, o que, por consequência, não autoriza o reconhecimento da abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada.
7. Para a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios estipulada em contratos de empréstimo é imprescindível a demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado, praticada à época em operações da mesma espécie. 7.1. No caso em tela, há previsão de cobrança de taxa de juros mensal de 1,52% e taxa de juros anual de 19,84%. Tal taxa não está excessivamente superior às praticadas pelas outras entidades financeiras à época do contrato (maio/2019), consoante pesquisa no endereço eletrônico do Banco Central do Brasil.
8. Apelo desprovido. Sentença mantida.